Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante entende que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou quanto a documentos juntados pela embargada na exordial ou quanto a tese apresentada no recurso inominado referente a cláusula sexta do contrato de financiamento estudantil. Ainda, aduz ser omisso quanto a legalidade das cobranças feitas antes do encerramento do contrato com a instituição de ensino.
3. No caso concreto, verifica-se que não há que se falar em omissão no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido pelo embargante. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação pelo julgador sobre todas as teses jurídicas apresentadas, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
4. Os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do acórdão embargado. A irresignação da parte com o resultado do julgamento deve acarretar o manejo do recurso adequado, não se admitindo a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos de declaração.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.